Tribunal: TJMT
Processo: 1003523-04.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003523-04.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS DE FREITAS BARBOSA - CPF: 036.734.521-85 (JUIZO RECORRENTE), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCUS VINICIUS DE FREITAS BARBOSA - CPF: 036.734.521-85 (RECORRIDO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — DETRAN — LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – REGULARIZADOS OS DÉBITOS RELATIVOS AO BEM — PROPRIETÁRIA FALECIDA – ÚNICO HERDEIRO – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE INVENTÁRIO - MEDIDA DESARRAZOADA - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXISTENTE - SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

O entendimento do Tribunal a quo se alinha com a orientação desta Corte Superior de que os herdeiros são legitimados para pleitearem direitos transmitidos pelo falecido, não se mostrando imprescindível a abertura do inventário
.
(AgInt no AREsp 1073844/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 01/10/2018)

Comprovada a condição de único herdeiro, bem como da regularidade dos débitos relativos ao veículo, condicionar sua liberação à abertura de inventário judicial é medida desarrazoada que viola direito líquido e certo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos Autos de Mandado de Segurança n. 1003523-04.2017.8.11.0041, impetrado por
Marcos Vinícius de Freitas Barbosa
contra o ato do
Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT
, para determinar ao Impetrado que se abstenha de exigir a apresentação de inventário para liberar o veículo Volkswagen Crossfox AS, ano 2015/2016, placa QBX4476.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, opina pela ratificação da sentença em todos os seus termos. (Id. 48241486).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 08 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos Autos de Mandado de Segurança n. 1003523-04.2017.8.11.0041, impetrado por
Marcos Vinícius de Freitas Barbosa
contra o ato do
Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT
, para determinar ao Impetrado que se abstenha de exigir a apresentação de inventário para liberar o veículo Volkswagen Crossfox AS, ano 2015/2016, placa QBX4476.

A parte Impetrante relata na inicial que no ano de 2016 trafegava com veículo de propriedade de sua genitora com o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo vencido, razão pela qual a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso efetuou a apreensão do veículo e sua condução para o pátio do DETRAN-MT.

Após 19 (dezenove) dias da data da apreensão, informa que procurou o depósito do DETRAN-MT, munido do CRLV devidamente pago, com o fim de realizar a retirada do veículo, momento em que lhe foi informado que somente por meio de decisão judicial o Impetrante poderia reaver o bem, uma vez que a proprietária é falecida.

O Impetrante insurge-se contra o ato da administração pública em manter o bem em seu poder, visto que é o único herdeiro do veículo, bem como por já ter regularizado todas as pendências que motivaram sua apreensão.

Diante desses fatos, impetrou com o presente Mandado de Segurança que teve a segurança concedida, para determinar ao Impetrado que libere o veículo Volkswagen Crossfox AS, ano 2015/2016, placa QBX4476, independente da apresentação de inventário.

Pois bem.

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Ressai dos autos que a Administração Pública condicionou a liberação do veículo
Volkswagen Crossfox AS, ano 2015/2016, placa QBX4476 à apresentação de uma decisão judicial de inventário, viso que a proprietária é falecida.

O Impetrante faz provas nos autos a sua condição herdeiro, uma vez que a proprietária do veículo era solteira e sem outros filhos, bem como quanto a regularidade do veículo quanto a multas e tributos. (ID’s 47361375 e 47361374)

Na hipótese, a exigência, além de extrapolar a competência do órgão de trânsito, se revela desarrazoada, uma vez que não pode condicionar a liberação do veículo sob a condição de ter que, previamente, abrir um inventário judicial, enquanto seu veículo deteriora nos pátios de depósito público e enseja a cobranças de diárias em seu desfavor.

Sabe-se que o art. 1.784 do Código Civil estabelece que, no momento do óbito, o autor da herança transmite seu bem, integralmente, aos seus herdeiros.

In verbis:

Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

Uma vez comprovada sua condição de único herdeiro, este se torna legitimado para reaver o veículo, não havendo que se falar obrigatoriedade da apresentação de inventário para a liberação.

Ademais, assim decide os Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DETRAN. VEÍCULO APREENDIDO. PROPRIETÁRIO FALECIDO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE TERMO DE INVENTARIANÇA E RELAÇÃO DE BENS. EXIGÊNCIA DESARRAZOADA. IMPETRANTE ÚNICO HERDEIRO DO FALECIDO. SITUAÇÃO REGULAR DO AUTOMÓVEL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À LIBERAÇÃO DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Cuida-se de mandado de segurança em que o impetrante pleiteia a concessão de segurança para a liberação do automóvel apreendido por motivo de estacionamento irregular, somente mediante o pagamento de reboque, multa e uma diária, afirmando que a exigência de apresentação de termo de inventariança é desarrazoada, sendo certo que o titular do automóvel, já falecido, era seu pai e é seu único herdeiro, conforme certidão de óbito. 2. Sentença que concedeu a segurança.
Apelo do impetrado. 3. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeita. 4. Veículo que se encontra em nome do falecido genitor do impetrante, cujo óbito ocorreu em 09.12.2005, sem que o apelado tivesse, até a época dos fatos, providenciado a abertura do inventário ou arrolamento, judicial ou extrajudicial. 5.
Não obstante, a exigência da apresentação do termo de inventariança, na hipótese, é desarrazoada. 6. Veículo regular quanto à vistoria, tributos e multas, havendo comprovação, pela certidão de óbito, que o apelado é o único herdeiro. 7. Situação cadastral que não obsta a retirada do veículo, na hipótese
. 8. Direito líquido e certo do impetrante em ver seu veículo liberado mediante o pagamento da multa que ensejou a apreensão, além das despesas de reboque e diária ao dia 11.04.2011. 9. Sentença mantida. 10. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ – APL: 01089078120118190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 5 VARA FAZ PUBLICA, Relator: MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 25/10/2016, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2016). (destaquei)

Nesse mesmo sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. ABERTURA DO INVENTÁRIO. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A questão controvertida cinge-se em definir se a substituição da parte que faleceu no âmbito da execução deve ser feita pelo espólio, ou se o ingresso dos sucessores se mostra suficiente.

2.
O entendimento do Tribunal a quo se alinha com a orientação desta Corte Superior de que os herdeiros são legitimados para pleitearem direitos transmitidos pelo falecido, não se mostrando imprescindível a abertura do inventário
. Precedentes: AgRg no AREsp. 669.686/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 1.6.2015; REsp. 554.529/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ 15.8.2005, p. 242. 3. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1073844/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 01/10/2018)

Desse modo, uma vez adimplidos todos os débitos relativos ao veículo, bem como realizada a prova de ser o único herdeiro da falecida proprietária, a exigência para apresentação de inventário para liberação do veículo mostra evidente violação a direito líquido e certo.

Reconhecida a existência de ameaça a direito líquido e certo do Impetrante, a concessão da segurança é à medida que se impõe.

Nesse sentido:

REMESSA
NECESSÁRIA -
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – ACESSO À INFORMAÇÃO –
DIREITO
CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO DE
DIREITO

LÍQUIDO
E
CERTO
– COMPROVADA - SENTENÇA
RATIFICADA
.
A Constituição Federal garante o
direito
ao acesso à informação no art. 5o, inciso XXXIII.

Comprovada a violação de
direito

líquido
e
certo
do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.
(N.U 1005502-35.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020) (sem grifo no original)

Portanto, correta é a concessão da segurança para determinar ao Impetrado que se abstenha de exigir a apresentação de inventário para liberar o veículo Volkswagen Crossfox AS, ano 2015/2016, placa QBX4476.

Essas, as razões por que em reexame decido
ratificar
a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021